Tribunal: TJDFT
Processo: 0794958-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. LEI DISTRITAL No 3.320/2004. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a assegurar férias semestrais de 20 dias consecutivos e a pagar R$ 7.134,79, a título de terço constitucional de férias.

2. Na origem, o autor informou que é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ocupa o cargo de analista em saúde e encontra-se lotado no Núcleo de Transporte do Hospital Regional do Guará. Aduziu que, a despeito de fazer jus ao gozo de férias semestrais, a Secretaria de Saúde vem negando o seu direito, sob o fundamento de que é motorista e encontra-se lotado em unidade não contemplada nas Leis 3.320/2004 e 7.016/2021. Conclui que a negativa da Administração em conceder-lhe as férias pretendidas baseia-se em interpretação equivocada da legislação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do direito do servidor público, ocupante do cargo de motorista no Núcleo de Transporte do Hospital Regional do Guará, ao gozo de férias semestrais.

5. Em sua irresignação, o Distrito Federal aduz, em sede preliminar, prescrição. No mérito, sustenta que autor ocupa o cargo de motorista, razão pela qual as suas férias são reguladas pela LC 840/2011, sendo, portanto, de 30 dias a cada período de 12 meses. Argumenta que o regime jurídico das férias do servidor está vinculado ao cargo que ele ocupa, diversamente da que restou afirmado na sentença recorrida. Assim, não tem o direito de usufruir de 20 (vinte) dias de férias por semestre.

6. Prejudicial de prescrição. O direito às férias é um direito fundamenta de todo trabalhador, conforme disposto no inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal. Este direito decorre da relação de trabalho e está sujeito ao prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no inciso II do art. 175 da LC 840/2011, que estabelece a prescrição para interesses patrimoniais ou créditos resultantes das relações de trabalho. Conforme se verifica na planilha de ID n.o 215286275, o autor pleiteia a condenação da parte ré relativamente a valores devidos a partir de dezembro de 2020, sendo que a presente demanda foi ajuizada em 22 de outubro de 2024. Dessa forma, observa-se que não transcorreu o prazo prescricional quinquenal previsto no ordenamento jurídico. Nesse mesmo sentido: Acórdão no 1714251 e 1698387. Prejudicial de prescrição afastada.

7. A legislação distrital prevê regime diferenciado de férias com o objetivo de preservar a integridade física e mental do servidor em situações específicas que envolvem exposição contínua a agentes nocivos à saúde. Neste sentido, a Lei Distrital 3.320/2004 estabelece que o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, por sua vez, traz rol de servidores que terão direito a férias semestrais de 20 dias em razão do exercício nas unidades indicadas.

8. No caso dos autos, o autor ocupa o cargo de motorista e é ANALISTA EM GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE / MOTORISTA, lotado no HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ – HRGU, atuando no transporte de pacientes (embarque e desembarque) a todas unidades de saúde da SES, transporte de pacientes de hemodiálise (sem profissional de saúde para caso de emergência); transporte de materiais biológicos, farmacêuticos, e laboratoriais; transporte de roupa suja das UBS, materiais contaminados; bem como outras atividades inerentes ao cargo/função (vide LTCAT ao ID 225109609).

9. A documentação apresentada pelo autor comprova o exercício regular de suas atividades laborais em ambiente infectocontagioso, em situação funcional semelhante a de profissionais de outras áreas de saúde, apesar de estar lotado em Núcleo de Transporte. Assim, tendo em vista que a finalidade da norma é a proteção da saúde do trabalhador, mostra-se legítima a extensão do direito às férias semestrais a servidores que, embora não estejam lotados formalmente nas unidades previstas, desempenhem atividades compatíveis com aquelas que ensejam o benefício. Neste sentido: Acórdão 1987526, 0741462-36.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; (Acórdão 1988142, 0795213-35.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.).

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.